Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702307-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA EMBARGADO: KRISHNA MIRANDA DE CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição informando o falecimento da parte Krishna Miranda de Campos (ID no 30356009, pág. 01). Dos documentos colacionados a este recurso pela patrona do ora embargado, observa-se que consta a certidão de óbito atestando que o falecido era casado e que deixou quatro (04) filhos (ID no 30356010, pág. 01). Há, ainda, a escritura pública de inventário negativo (ID no 30356011 págs. 01/03). Dessa forma, determino a suspensão do presente processo, a teor do art. 313, inciso I, do CPC, para os fins do § 1o, do mesmo dispositivo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator